Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. ENFERMIDADE MENTAL. DECLARAÇÃO DE VONTADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.
2. A contradição citada pelo art. 1.022 do CPC não se refere à possibilidade de reavaliação da matéria, mas à contradição interna do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.